Tribunal: TJSP
Processo: 2247022-41.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Mandado de segurança – Descumprimento de decisão que determinou a restituição de coisas apreendidas em inquérito arquivado – Decisão combatida suficientemente fundamentada – Necessidade de discussão da matéria em esfera cível – Ausência de direito líquido e certo – Segurança denegada.